Tribunal: TJPA
Processo: 0806353-39.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806353-39.2019.8.14.0051

APELANTE: BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. “ERROR IN PROCEDENDO”. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7536382 que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL
, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO A QUO DA REGRA DO ÔNUS DA PROVA PARA O JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. “ERROR IN PROCEDENDO”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 7931986), a nulidade da decisão agravada, tendo em vista que houve inclusão em pauta para 19/11/2021, não tendo sido o julgamento realizado em razão do pedido de adiamento da recorrente, ressaltando que, contudo, em 15/12/2021, foi proferida decisão monocrática, sendo o julgamento realizado às cegas para o Município que não foi cientificado da realização de tal julgamento.

Aduziu ainda o descabimento da decisão monocrática e a desnecessidade de perícia.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 8259918.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno

e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Diferentemente do alegado pelo ora recorrente, a decisão agravada não violou “a transparência,

o direito e o contraditório”, pois o decisório encontra-se dentro da previsão do art. 932, VIII, do CPC e art.133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, senão vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A decisão ora agravada fundamentou-se em jurisprudência dominante desta Corte.

Mesmo que não houvesse a previsão regimental, ainda assim descaberia falar em vício na decisão agravada proferida de forma monocrática,
pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra tal decisão permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. ATO ILÍCITO. CONDUTA CRIMINOSA. IMPUTAÇÃO . OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.

(...)

3. Na hipótese,
inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício.

(...)

(AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021) (grifei)

Destarte, não houve violação a qualquer regra ou princípio processual, não havendo nulidade a ser declarada.

Sobre a alegação de desnecessidade de perícia, é oportuno observar que tal argumento não impugna especificamente a decisão agravada, que se fundamentou na impossibilidade de o juízo primevo julgar de maneira antecipada o pedido lançando mão da regra do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, prevista pelo art. 355 do CPC/15.

Com efeito, se o pressuposto para incidência do art. 355 do CPC/15 é estar o feito bem instruído, evidentemente não pode o magistrado julgá-lo imediatamente quando há insuficiência probatória, pois, de duas, uma, ou o feito está bem instruído e julga-se de maneira imediata ou observam-se todas as etapas do procedimento, utilizando-se, ao seu final, como última medida para o julgamento da causa, a norma do ônus da prova na sua acepção de regra de julgamento, conforme dispõe o art. 373 do CPC/15.

Houve um
error in procedendo
, um erro procedimental, pois o juízo de origem não pode considerar o feito bem instruído e entender não comprovados fatos essenciais para o deslinde da questão.

Incorrendo o magistrado sentenciante em
error in procedendo
, há nulidade da referida sentença.

Nesse contexto, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, tal conduta do juízo sentenciante feriu o devido processo legal, de forma que havia evidente necessidade de se declarar nulo o julgado.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023